Tribunal: TJMT
Processo: 1003416-40.2022.8.11.0087
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003416-40.2022.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (AGRAVADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. LIMITAÇÃO DO ALCANCE DA REPRESENTATIVIDADE SINDICAL. SERVIDORES FILIADOS E ATIVOS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 8o, INCISO III, DA CF/1988. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao acolher embargos de declaração e sanar omissão, limitou o alcance da decisão em ação de cobrança de diferenças salariais ao universo dos servidores públicos filiados e ativos até o trânsito em julgado da decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a decisão monocrática que corrigiu omissão no dispositivo de sentença alterou o mérito da causa, viabilizando agravo interno; e (ii) se a limitação dos efeitos da decisão judicial aos servidores filiados ao SINTEP/MT desde a propositura da ação viola o artigo 8o, inciso III, da CF/1988.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática limitou-se a sanar omissão do dispositivo sem alterar o mérito da sentença, conferindo efeitos delimitadores ao alcance da condenação para assegurar a integridade da decisão judicial.

4. A limitação dos efeitos da sentença aos servidores públicos filiados e ativos no momento da propositura da ação não implica violação ao princípio da legitimidade sindical, mas assegura coerência e eficácia ao julgamento.

5. A questão da representatividade sindical não foi objeto de rediscussão, mantendo-se inalterada a legitimidade do Sindicato enquanto substituto processual, nos termos do art. 8o, III, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento:

“1. A correção de omissão em dispositivo decisório que delimita o alcance da condenação judicial, sem modificação do mérito da sentença, não viabiliza agravo interno por ausência de matéria recursal.

2. É legítima a limitação dos efeitos de condenação judicial aos servidores filiados e ativos à entidade sindical desde a propositura da ação até o trânsito em julgado, assegurada a representatividade do sindicato.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 8o, III; CPC, art. 1.021.

R E L A T Ó R I O

RELATOR DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO – SINTEP/MT
contra decisão monocrática que, nos embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
, retificou o dispositivo final da decisão proferida no recurso de apelação. A decisão manteve a sentença, limitando seu alcance para contemplar apenas os servidores públicos filiados e ativos nos quadros do
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP/MT
, desde a propositura da ação até o trânsito em julgado.

O agravante alega que a decisão agravada, ao acolher a omissão apontada nos embargos de declaração e retificar a parte dispositiva da decisão Id. 250105696 para limitar a representatividade da entidade sindical apenas aos servidores públicos filiados e ativos em seus quadros, desde a propositura da ação até o trânsito em julgado, violou o artigo 8o, inciso III da Constituição Federal e contrariou decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em demanda repetitiva, tema 1.130.

Sustenta, ainda, a legitimidade ativa da entidade sindical para propor a presente ação de cobrança de diferenças salariais e atuar como substituto processual na defesa dos direitos da categoria que representa.

Dessa forma, requer a reconsideração da decisão agravada, reconhecendo-se que a questão não deveria ter sido analisada monocraticamente, ao menos na parte relativa à legitimidade extraordinária da entidade sindical.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Guarantã do Norte, pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão monocrática (Id. 259457686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

RELATOR DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO – SINTEP/MT
contra decisão monocrática que nos embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
, retificou o dispositivo final da decisão proferida no recurso de apelação, mantendo a sentença e limitando seu alcance para contemplar apenas aos servidores públicos filiados e ativos nos quadros do
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP /MT
, desde a propositura da ação até o trânsito em julgado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Fazendo uma breve retrospectiva dos fatos, a ação de cobrança de diferenças salariais (1/3 de férias), foi ajuizada pelo SINTEP/MT, na qualidade de substituto processual dos servidores públicos efetivos do Município de Guarantã do Norte, titulares do cargo de professor e integrantes da carreira do magistério público. O pedido foi julgado procedente, conforme sentença no id. 235010178.

Em razão disso, o Município de Guarantã do Norte interpôs recurso de apelação, que foi julgado monocraticamente por este Relator, reconhecendo que os professores regidos pela Lei Complementar Municipal no 187/2011, fazem jus ao recebimento do terço constitucional sobre a totalidade das férias de 45 (quarenta e cinco) dias, observada a prescrição quinquenal. Por esse motivo, o pelo foi julgado improcedente.

Contra essa decisão, o Município de Guarantã do Norte opôs embargos de declaração, apontando omissão no dispositivo final da decisão, a fim de que a condenação fosse limitada aos servidores filiados ao SINTEP no momento da propositura da ação e até o trânsito em julgado. O objetivo seria evitar que servidores utilizassem o conteúdo da decisão para “pular etapas” no recebimento do crédito em debate.

Dessa forma, este Relator, ao revisitar os autos, reconheceu a omissão nos embargos de declaração monocraticamente e retificou a parte dispositiva da decisão monocrática original, que passou a vigorar com a seguinte redação:

"
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Guarantã do Norte, mantendo a sentença e limitando seu alcance para contemplar apenas aos servidores públicos filiados e ativos nos quadros do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - Sintep/MT, desde a propositura da ação até o trânsito em julgado.”

O agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é cabível quando o relator decide monocraticamente um recurso. Contudo, a decisão proferida no presente caso não se enquadra nesse tipo de julgamento.

A decisão é, de fato, monocrática e foi proferida no âmbito dos embargos de declaração, mas teve o objetivo exclusivo de sanar uma omissão sem reexaminar o mérito da causa ou reformar a conclusão anteriormente adotada, conferindo-lhe efeitos infringentes.

Essa correção, aliás, limitou a representatividade do Sindicato apenas aos servidores filiados e ativos desde a propositura da ação até o trânsito em julgado, sem modificar o conteúdo substantivo do julgamento anterior.

Portanto, a decisão monocrática não envolveu um reexame de matéria nem revisão do mérito da demanda, afastando a possibilidade de recurso por meio de agravo interno. Por sua natureza, esse recurso deve ser utilizado para questionar decisões de mérito proferidas monocraticamente.

Ademais, a decisão agravada não alterou substancialmente o mérito da sentença de primeira instância, mas apenas ajustou o alcance da condenação, delimitando a representatividade da entidade sindical.

A argumentação do agravante sobre a legitimidade extraordinária das entidades sindicais, prevista no artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, não se aplica ao caso em análise. Isso porque o fundamento do acórdão não é a limitação da legitimidade ativa do Sindicato, mas, sim a delimitação do alcance da sentença.

A decisão agravada não questionou a legitimidade do Sindicato para representar a categoria, mas apenas restringiu a extensão dos efeitos da decisão aos filiados ativos na data da propositura da ação.

Essa adequação do alcance da sentença, realizada por este Relator, visa proteger a integridade da decisão, evitando que ela seja aplicada a quem não é parte do processo e não contribuiu para a formação da lide. Assim, essa limitação não implica qualquer violação ao princípio da legitimidade sindical ou ao direito de ação, mas representa um exercício prudente para garantir a legalidade e a coerência do julgamento.

Ressalta-se que a decisão recorrida não alterou o entendimento acerca do direito dos servidores ao adicional de férias, limitando-se a ajustar o alcance da sentença para detalhando a aplicabilidade da decisão.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Diante disso, conclui-se que o mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não é suficiente para o provimento do agravo interno interposto. Assim, a manutenção da decisão agravada, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENT
O ao recurso de agravo interno interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público – SINTEP/MT, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025